Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728645-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA DECISÃO 1. UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivol, da r. decisão (id. 240398961, autos originários), proferida em cumprimento provisório de sentença movido por INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA., que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o pedido de substituição da penhora por seguro garantia, nos seguintes termos: “Conforme disposição expressa do artigo 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar (§ 5o do sobredito artigo). Portanto, outro não deve ser o entendimento a ser aplicado no presente caso, já que, não obstante a parte executada alegar, por meio da manifestação de ID 237386296, ter havido excesso de execução, limitou-se a arguir, de maneira genérica, acerca de supostas incongruências nos cálculos apresentados, deixou de indicar o valor que entende correto, contrariando sumariamente o citado dispositivo legal, e requereu a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor da dívida. Diante do exposto, com fundamento no artigo 525, § 5o, do CPC, rejeito a impugnação de ID 237386296. Noutro giro, indefiro a remessa dos autos à Contadoria, pois aquele órgão não se presta a realizar cálculos de interesse das partes, servindo de auxílio ao magistrado em caso de eventuais dúvidas. Quanto ao requerimento de substituição da penhora, indefiro-o. Isto porque o executado não comprovou os requisitos legais constantes do artigo 835, § 2o, do CPC, o que, a priori, viabilizaria a substituição pretendida. Por outro lado, a consulta ao SISBAJUD restou frutífera, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC), mas por meio menos oneroso à parte executada (artigo 805 do CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no artigo 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo a parte executada, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme artigo 854, § 5o c/c artigos 513 e 771, todos do CPC. Intimem-se, inclusive a parte executada, para, querendo, formular, no prazo de 15 (quinze) dias, arguição destinada a impugnar a penhora, nos termos do artigo 525, § 11 c/c artigo 854, § 3o, ambos do CPC, sob pena de preclusão.” (grifos nossos). 2. A agravante-executada sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que a planilha de cálculo apresentada pela agravada-exequente apresenta vícios, especialmente na aplicação linear dos juros moratórios, sem considerar as datas de vencimento individual das obrigações. 3. Aduz que a r. decisão agravada violou os princípios da legalidade, da menor onerosidade e da razoabilidade, ao indeferir a substituição da penhora sem justificativa jurídica idônea, e que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de substituição por seguro garantia judicial, independentemente da anuência do credor, desde que atendidos os requisitos legais. 4. Ao final, requer: “A) A ATRIBUIÇÃO de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; B) Intimação da Parte Agravada para que, querendo, apresente contraminuta; C) O provimento do presente recurso, reconhecendo-se o excesso de execução decorrente da aplicação indevida dos juros moratórios a partir de 10/02/2023, com a consequente retificação dos cálculos, observando-se a incidência dos juros desde a data de vencimento de cada obrigação inadimplida; D) A homologação da substituição do valor bloqueado em dinheiro por seguro garantia judicial, nos termos do artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, no montante atualizado da execução; E) O encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração correta do valor devido, com a aplicação adequada dos índices de correção monetária e juros moratórios.” 5. Preparo (id. 73987992). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 8. No caso, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 9. Com relação ao alegado excesso de execução, constata-se que a agravante-devedora não apresentou em sua impugnação (id. 237386296, autos originários) o valor e o demonstrativo contábil que entende adequado, e limitou-se a alegar a aplicação incorreta de juros de mora, sem qualquer comprovação. 10. O pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial não supre a falta de comprovação do excesso de execução, pois, consoante registrado pelo MM. Juiz, “aquele órgão não se presta a realizar cálculos de interesse das partes, servindo de auxílio ao magistrado em caso de eventuais dúvidas” (id. 240398961, autos originários). 11. Assim, a agravante-executada não cumpriu o disposto no art. 525, §4o, do CPC/2015, razão pela qual não há probabilidade de provimento do recurso da decisão que rejeitou a impugnação quanto ao alegado excesso, consoante previsão do §5o do mesmo artigo. 12. Por sua vez, o § 2o do art. 835 do CPC dispõe que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. 13. Na demanda, a Impugnante-agravante não apresentou a apólice do seguro garantia que indica, tampouco demonstrou o cumprimento do art. 835, §2o, do CPC, que exige o acréscimo de 30% ao valor do débito constante da inicial. 14. Ademais, se por um lado o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. 15. E, conforme ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC/2015, o dinheiro está em primeiro lugar e, por sua liquidez, certamente confere maior efetividade e celeridade na satisfação do crédito exequendo. 16. Sobre a matéria em exame, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO. SEGURO-GARANTIA. DEVOLUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DA SEGUNDA EXECUTADA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A ordem de preferência das medidas constritivas consta expressamente no CPC, art. 835. O inciso I destaca que a penhora deve recair preferencialmente sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira”. 3. Mesmo que a executada tenha ofertado seguro-garantia, a diligência realizada via SISBAJUD na origem teve êxito no bloqueio do valor do débito. Logo, diante da liquidez e considerando a utilidade, assim como a efetividade da medida já realizada, o bloqueio de ativos deve ter preferência sobre a oferta do seguro-garantia. 4. Apesar de se tratar de responsabilidade solidária pelo pagamento, a inclusão da segunda executada no polo passivo exige a angularização processual, pois ainda não foi citada. Como consequência, a suspensão do processo não contribui para a economia e para a celeridade da prestação jurisdicional, pois há questão processual pendente a ser resolvida. 5. Nesse contexto, o bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser preservado e a carta do seguro-garantia devolvida. A execução deve seguir o seu curso regular para resolver a questão processual referente à segunda executada, ainda não citada. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1964689, 0744031-58.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025, grifos nossos). 17. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal para admitir-se, no cumprimento provisório em exame, a substituição da penhora em dinheiro. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora